Tribunal: TJPA
Processo: 0809661-42.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809661-42.2019.8.14.0000
PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA, ERISON PANTOJA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
EVERALDO FONSECA CORREA E ERISON PANTOJA CORREA,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, no qual a defesa objetiva a expedição de alvará de soltura dos pacientes.

O impetrante protocolou petição de pedido de desistência, em nome dos pacientes (ID. 2573506).

É o relatório

VOTO

Verifica-se que a análise do mérito do presente mandamus resta prejudicada tendo em vista a petição de pedido de desistência.

Desta feita, entendo que não há mais interesse do paciente e de seu causídico no processamento deste remédio constitucional.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. "Se o impetrante postula a desistência do writ, incumbe à Câmara unicamente homologá-la" (TJSC. Des. Sérgio Paladino). (TJSC, Habeas Corpus n. 2015.089204-5, da Capital, rei. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 15-12-2015).

Isto posto, homologo o pedido de desistência e, portanto, não conheço do presente feito, em razão da
perda do objeto
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/03/2020